Tribunal: STF
Processo: RE 1383101
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. CORREÇÃO COM BASE NA TAXA SELIC. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO FISCAL. LUCRO. DEDUÇÃO. IRPJ. CSLL. LIMITAÇÃO A 30%. TRAVA DOS TRINTA. 



    A limitação de 30% na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e CSLL, nos termos do previsto nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995 ("trava dos trinta"), é forma de aplicação de benefício fiscal estabelecido justamente a minorar os efeitos tributários da tributação sobre lucro e renda dos contribuintes que experimentaram prejuízo em exercícios anteriores, sem que se vislumbre a alegada tributação sobre o patrimônio, de forma que inexiste ilegalidade em tal limitação.” (e-doc. 88, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão quanto ao pleito de correção monetária dos prejuízos ficais pela Selic sem, entretanto, dar procedência ao pedido sucessivo, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO SUCESSIVO. PREJUÍZOS FISCAIS. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. 1. Deve ser dado provimento aos embargos de declaração para sanar omissão do acórdão, que deixou de analisar pedido sucessivo. 2. Considerada a natureza de favor fiscal, os prejuízos fiscais não sofrem incidência de correção monetária.” (e-doc. 115).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Pugna pela atualização monetária do prejuízo fiscal deduzido pela Selic, com esteio na Lei nº 13.496, de 2017, e também no art. 84, inc. I, da Lei nº 8.981, de 1995, e no art. 13 da Lei nº 9.065, de 1995 (e-doc. 129).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. 



    5. No que tange à possibilidade de se reconhecer a natureza tributária dos saldos de prejuízo fisal e base de cálculo negativa da CSLL, para que, então, incida a correção monetária pela taxa Selic, assim dispôs a Corte regional:



    “Suprindo a omissão, observo que tais valores não constituem créditos oponíveis ao fisco, decorrentes do direito subjetivo do contribuinte à repetição do indébito tributário, em que há previsão legal de atualização pela SELIC. O montante dos prejuízos fiscais compensáveis representam dados históricos da pessoa jurídica apurados na demonstração do lucro real e registrados no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), e que podem ser utilizados no processo de ajuste anual do IRPJ e da CSLL. São valores utilizados sob a forma de escrituração contábil, para serem compensados com o lucro real de períodos subsequentes. 



    Trata-se, na verdade, de benefício fiscal para o qual o legislador não estabeleceu a aplicação de correção monetária. É da jurisprudência: 



    PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas da CSLL constituem favores fiscais, pelo que não cabe a atualização monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, tendo em vista ausência de previsão legal. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1434740/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017) 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. Indevida a correção monetária pela SELIC dos valores de prejuízo fiscal de IRPJ e de base negativa de CSLL, para efeito de dedução da base de cálculo de IRPJ e CSLL: a) por falta de previsão legal nesse sentido; b) por se tratar de um benefício fiscal, cuja aplicação deve observar estritamente o seu regramento legal e c) porque não se enquadra como tributo recolhido indevidamente ou a maior ou, ainda, recolhimento antecipado a gerar crédito a favor do contribuinte. (TRF4, Apelação Cível Nº 5004875-76.2010.404.7000, 1ª TURMA, Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 11/04/2013) 



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A jurisprudência do STF e do STJ orienta-se no sentido de que o direito à compensação dos prejuízos de exercícios anteriores constitui mero benefício fiscal instituído em favor do contribuinte. 2. Tratando-se de favor fiscal, não está o legislador que o institui obrigado a prever a incidência de correção monetária na hipótese de ficar diferida no tempo a compensação dos prejuízos. 3. Inexistência de afronta aos princípios constitucionais e ao artigo 43 do CTN. (AC 2008.70.00.019053-7, Segunda Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E. 03/03/2010).” (e-doc. 116, p. 2).



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a atualização monetária do crédito advindo de prejuízo fiscal do IRPJ e da base negativa da CSLL requer a análise da legislação infraconstitucional, de modo a não produzir afronta direta ao Texto Constitucional. Confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRPJ E CSLL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia a respeito da incidência ou não da correção monetária sobre o crédito de prejuízo fiscal do IPRJ e da base negativa da CSLL em demonstrações financeiras depende do reexame de legislação infraconstitucional. 2. Não cabe ao Judiciário fixar índices de correção monetária diante da ausência de disposição legal, notadamente em razão da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973 .” 



    (AI nº 855.859-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 10/10/2019; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Demonstrações financeiras. Saldos de prejuízos fiscais do IRPJ e das bases negativas da CSLL. Natureza de benefício fiscal. Correção monetária. Revogação. Questão infraconstitucional. Ausência de previsão legal. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 1. A questão alusiva à revogação da correção monetária pelo art. 4º da Lei nº 9.249/95 repousa na esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 2. Nos julgamentos do RE nº 344.994/PR e do RE nº 545.308/SP, o Tribunal concluiu que a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e a compensação das bases negativas da CSLL constituem favores fiscais. 3. Impossibilidade de atualização monetária do saldo a ser compensado em períodos futuros, por ausência de previsão legal. 4. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 807.062-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 09/10/2014; grifos acrescidos).



    7. Igualmente, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 929.450/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022 p. 04/06/2022; RE nº 1.248.768/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/04/2020, p. 03/04/2020.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Com base no enunciado nº 512 da Súmula do STF, deixo de fixar a verba honorária de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator